Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pela prática de crime contra a ordem tributária, sentenciado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade assegurado na sentença, no qual se pretende a declaração de nulidade do trânsito em julgado para a defesa, ao argumento de vício na intimação pós-sentença, com reabertura do prazo recursal e comunicação ao juízo da execução para adequação dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na formação do trânsito em julgado defensivo em razão da alegada insuficiência das diligências para intimação pessoal do réu; (ii) estabelecer se a intimação por edital da sentença condenatória era válida ou necessária no caso de réu solto com defensor constituído; e (iii) determinar se eventual irregularidade no procedimento de intimação configura constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder manifestos e não comporta, em regra, exame aprofundado de controvérsias que demandem cognição probatória minuciosa.
4. O juízo de origem promove tentativas concretas de localização do paciente por meio do número de telefone por ele próprio informado e por diligência presencial no endereço residencial indicado nos autos, sem êxito.
5. A intimação por edital somente é adotada após a frustração das tentativas de localização pessoal do réu, o que afasta a alegação de uso prematuro ou arbitrário dessa modalidade de ciência.
6. O paciente tinha pleno conhecimento da ação penal, constituiu defensor e tinha o dever processual de manter atualizados seus dados cadastrais e meios de contato perante o juízo.
7. A ausência de resposta às tentativas de intimação não caracteriza falha do aparelho judicial quando decorre da própria conduta do acusado que não preserva a atualidade e a acessibilidade de seus contatos.
8. Em se tratando de réu solto, a jurisprudência considera suficiente a intimação da defesa técnica, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado para a fluência do prazo recursal.
9. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória do réu solto pode ser realizada ao defensor constituído, de modo que a intimação por edital era dispensável no caso concreto.
10. Eventual irregularidade na adoção do edital não gera nulidade apta a amparar o habeas corpus, porque a ciência da defesa técnica, formalizada pela disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, basta para a abertura do prazo recursal.
11. A execução da pena decorre de sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual não subsiste direito de recorrer em liberdade após a formação válida da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.